Tribunal: TJMT
Processo: 0006566-77.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006566-77.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ROBERTO CARLOS VERAS DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 641.914.863-49 (EMBARGANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), DORCAS FERREIRA RAMOS - CPF: 713.869.711-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. D. B. M. F. R. V. D. S. (EMBARGADO), LETICIA SILVA GOMES - CPF: 047.750.221-05 (ADVOGADO), HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SENTENÇA FIXOU A PENSÃO ALIMENTÍCIA EM 35% SOBRE OS RENDIMENTOS DO GENITOR – APELAÇÃO NA AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO MINORANDO EQUIVOCADAMENTE DA PENSÃO DE 30% PARA 20% SOBRE OS RENDIMENTOS DO GENITOR - EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Observo a existência de erro material, já que a pensão alimentícia foi fixada na sentença em 35% dos rendimentos do apelante/embargado, e equivocadamente, consta no dispositivo final da decisão do Recurso de apelação a minorou a pensão de 30% para 25%.

II – Dessa forma, o dispositivo final da decisão do recurso de apelação deve ser alterado, tão somente para constar que a minoração da pensão alimentícia é de 35% para 20 dos rendimentos da parte apelante/embargada.

III – Quanto aos demais pedidos, esclareço que os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por MARCOS DANIEL BORGES MONTEIRO FERREIRA RAMOS VERAS DOS SANTOS, representado por sua mãe Dorcas Ferreira Ramos, através da petição (id. 27200991), contra a Decisão proferido na respectiva Apelação Cível, onde figura como parte contrária ROBERTO CARLOS VERAS DOS SANTOS JUNIOR.

A decisão combatida minorou o valor da pensão alimentícia devida pela ora embargado, para 20% do seu rendimento.

Insatisfeito com a decisão, MARCOS DANIEL BORGES MONTEIRO FERREIRA RAMOS VERAS DOS SANTOS apresentou Embargo de Declaração, aduzindo; (i) existência de omissão da decisão; (ii) que a decisão monocrática minorou o valor da pensão alimentícia de 30% para 20% dos rendimentos da parte embargada, sem analisar que inexiste diminuição da capacidade econômica da parte embargada; (iii) afirmou que houve contradição na decisão monocrática, já que a pensão alimentícia foi fixada na origem em 35% dos rendimentos do embargante, e não em 30% como constante no acordão; (iv) colacionou documentos que supostamente demonstram que o embargante possui despesa mensal de R$ 4.428,25 (quatro mil quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos), razão pela qual, requereu a manutenção da pensão no percentual fixado na sentença; (v) não sendo esse o entendimento, requer que a pensão seja reduzida para 25%, haja vista que o julgamento da apelação diminuiu 10% (dez por cento) do valor da pensão atualmente recebida pelo embargante, uma vez que determinou a diminuição de 30% para 20%.

Apresentada contrarrazões (id. 29989988), purgando pelo indeferimento do embargo de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020